Tribunal: TJES
Processo: 5009845-85.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009845-85.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MASTER S/A
RECORRIDO: TITANIUM CONSULTORA FINANCEIRA LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BIOMETRIA FACIAL SEM VALIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso do banco requerendo a improcedência dos pedidos autorais. Sentença que julgou procedente a demanda, reconhecendo a inexistência de vínculo contratual e condenando o banco a restituição em dobro do indébito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da validade da contratação do cartão de crédito consignado, da regularidade dos descontos e da ocorrência de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula nº 297 do STJ.

Inversão do ônus da prova. Ausência de comprovação da regular contratação do cartão de crédito consignado.

Ausência de apresentação do contrato de cartão de crédito consignado supostamente firmado pela autora e do comprovante de depositado realizado em favor da parte pela instituição financeira.

Ausência de manifestação de vontade válida. Reconhecimento de vício de consentimento. Nulidade do contrato.

Repetição do indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e tese firmada no Tema 929 do STJ.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
É nula a contratação de empréstimo consignado realizada sem consentimento válido do consumidor e com base em biometria facial não certificada. Configurada a cobrança indevida, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada:
Súmula n° 297 do STJ;

TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021;

Tema n° 929 do STJ – STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00222474520208080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003565320228080061, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5009845-85.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO MASTER S/A

RECORRIDOS: TITANIUM CONSULTORA FINANCEIRA LTDA e WILMA COSTA SILVA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BIOMETRIA FACIAL SEM VALIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso do banco requerendo a improcedência dos pedidos autorais. Sentença que julgou procedente a demanda, reconhecendo a inexistência de vínculo contratual e condenando o banco a restituição em dobro do indébito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da validade da contratação do cartão de crédito consignado, da regularidade dos descontos e da ocorrência de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula nº 297 do STJ.

Inversão do ônus da prova. Ausência de comprovação da regular contratação do cartão de crédito consignado.

Ausência de apresentação do contrato de cartão de crédito consignado supostamente firmado pela autora e do comprovante de depositado realizado em favor da parte pela instituição financeira.

Ausência de manifestação de vontade válida. Reconhecimento de vício de consentimento. Nulidade do contrato.

Repetição do indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e tese firmada no Tema 929 do STJ.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
É nula a contratação de empréstimo consignado realizada sem consentimento válido do consumidor e com base em biometria facial não certificada. Configurada a cobrança indevida, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada:
Súmula n° 297 do STJ;

TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021;

Tema n° 929 do STJ – STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00222474520208080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003565320228080061, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que, em janeiro de 2024, recebeu ligação da primeira requerida informando sobre a existência de um suposto crédito de R$ 5.998,00 relacionado a um cartão consignado que manteria há anos. Posteriormente, foi contatada via WhatsApp e solicitada a enviar fotos de seus documentos pessoais. Em 18/01/2024, recebeu em sua conta o valor de R$ 1.416,49, sendo-lhe exigida a devolução de R$ 1.397,00, quantia que devolveu parcialmente no mesmo dia, mediante transferência de R$ 1.317,00. Afirma que, embora tenha recebido em fevereiro um cartão da segunda requerida, jamais o desbloqueou. Ainda assim, passaram a ser efetuados descontos mensais em seu benefício previdenciário, sob a rubrica “268 – CONSIGNAÇÃO – CARTÃO”, nos valores de R$ 65,23 e R$ 45,23. Diante disso, requer: (i) a suspensão liminar dos descontos; (ii) a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; e (iii) a rescisão do contrato nº 802619479.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Diante do exposto, JUGO PROCEDENTES os pedidos autorais e o pedido contraposto para: I - DECLARAR a nulidade do contrato nº 802619479, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes e considerando a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observando-se ainda a inexistência de perigo de irreversibilidade da medida, determino que o segundo requerido cesse IMEDIATAMENTE os descontos na conta da requerente; II - CONDENAR o segundo requerido a restituir à autora os valores indevidamente descontados em razão do contrato ora discutido, até a data da efetiva cessação, de forma dobrada, com apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença, com correção monetária desde o desembolso e juros a contar da citação;

III – DETERMINAR que a requerente devolva ao segundo requerido a quantia de R$ 1.416,49 (mil quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e nove centavos), com correção monetária desde a transferência e juros a contar do ajuizamento da ação. AUTORIZO A COMPENSAÇÃO DOS VALORES ACIMA MENCIONADOS. Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). No que tange a primeira requerida, TITANIUM CONSULTORA FINANCEIRA LTDA, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.

Nas razões recursais, a parte requerida alega que a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu de forma legítima e regular, por meio digital, com autenticação via biometria facial, envio de documentação pessoal e registro de geolocalização e IP do dispositivo utilizado. Alegou que todas as formalidades legais foram cumpridas, inexistindo qualquer vício de consentimento ou fraude. Sustentou, ainda, que o valor contratado foi efetivamente creditado em conta bancária de titularidade da autora, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade ou dano a ser reparado. Por fim, pugnou pela total improcedência dos pedidos autorais, com a reforma integral da sentença de primeiro grau.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Tratando-se de relação de consumo, nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, competia à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação do empréstimo consignado, bem como a legitimidade dos descontos efetuados diretamente no benefício previdenciário da consumidora, conforme dispõe o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, combinado com o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Todavia, o banco não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, deixando de apresentar provas idôneas quanto à validade da suposta contratação, tampouco demonstrou a existência de autorização expressa da consumidora para a realização dos descontos. Ressalte-se, nesse ponto, a fragilidade do procedimento adotado — restrito à biometria facial —, desprovido de certificação digital que garantisse a autenticidade e integridade do ato jurídico.

Ainda que a fotografia obtida por meio da biometria facial apresente similaridade com os documentos da autora, tal elemento, por si só, revela-se insuficiente para atestar a existência de manifestação livre, consciente e inequívoca de vontade. Nesse cenário, restando configurada falha na prestação do serviço e vício de consentimento, impõe-se a declaração de nulidade do contrato, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da ausência de prova da contratação válida e da ilegitimidade dos descontos realizados, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC e com a tese firmada no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a repetição em dobro do indébito é cabível sempre que a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de dolo ou culpa do fornecedor:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme em reconhecer o direito à reparação nas hipóteses de cartão de crédito consignado não contratado, sobretudo quando envolve consumidor idoso, hipossuficiente e vulnerável, como demonstrado nos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA . DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO . DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que sofreu descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta . 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável . Modulação dos efeitos para aplicar a nova ratio apenas aos descontos realizados após a data de publicação do acórdão paradigma (30/03/2021). 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sob ameaça de redução. 5 . Valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, que se revela justo e adequado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a devolução em dobro quanto aos descontos anteriores a 30/03/2021. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00222474520208080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível).

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2 . A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4 . Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5 . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003565320228080061, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 16 de novembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021).

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)